Tribunal: TJES
Processo: 0007769-70.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007769-70.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE DE VENEZA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA.

COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. APLICAÇÃO DA TARIFA PROGRESSIVA. CONSUMO REAL AFERIDO.
ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

1. Preliminar: Inovação Recursal - Dentre as causas de pedir da petição inicial, a apelante insurge-se contra a forma de cobrança do consumo de água que estava sendo praticado pela requerida e, comparando os argumentos recursais com os fundamentos da r. sentença, têm-se que as matérias trazidas no recurso foram abordadas pelo Juízo “
a quo”.
Preliminar rejeitada.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é ilícita a cobrança de tarifa de água com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existente no imóvel, quando houver apenas um hidrômetro e, em casos que tais, o consumo total de água deve se dar pelo consumo real aferido.

3. Cobrar a tarifa de água considerando divisão por condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrar nos patamares iniciais da tabela progressiva, a chamada cobrança híbrida, não é admitida pela Corte da Cidadania. Precedentes do TJES.

4. Os efeitos da mora devem ser elididos dos valores das faturas vencidas depositados judicialmente, visto que consideradas ilegais, devendo ser desconsiderados em sede de liquidação de sentença até a realização dos cálculos na forma devida.

5. O artigo 44 do CDC e a jurisprudência do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.

6.Os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, condenando as partes litigantes a pagarem honorários de sucumbência em proporções de 80% (oitenta por cento) para a requerente e 20% (vinte por cento) por cento) para a requerida, equivalente a quantidade dos pedidos, na forma do art. 86 do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE DE VENEZA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que na ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de dívida, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de condenar a Requerida a realizar a restituição simples de quantias indevidamente pagas pela Requerente, ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de unidades autônomas pelo valor do consumo mínimo faturável, no período de 09 de outubro de 2013 até o pagamento da última fatura emitida antes da entrada em vigor da Resolução n. 20 da ARSP, ocorrida em 13 de novembro de 2018.

Condenou, ainda, a Requerida à emissão de nova fatura referente ao mês de setembro de 2018, ainda não paga pela parte autora, pelo método mais favorável à unidade usuária, utilizando-se do consumo efetivamente registrado no medidor, mediante aplicação das tarifas progressivas.

A Requerida, irresignada, manejou o recurso de apelação às fls. 308/342, aduzindo, em síntese, que a apelada não cumpriu com o que preconizam as Resoluções nº 020/2018 e nº 051/2021, “
uma vez que,
m
esmo quando realizou o faturamento co
m
base no consumo real, flagrante
m
ente desconsiderou o n
ú
mero de economias para incidência da faixa de consu
m
o, aplicando tarifa mais onerosa, uma vez
q
ue considerou o condom
í
nio como única economia”
, não aplicando, assim, a tarifa progressiva.

Afirma que o apelante, de boa fé, efetivou o depósito judicial dos valores incontroversos das faturas vencidas durante o processo, razão pela qual deve ser elidida dos efeitos da mora.

Aduz que, como a apelada tem praticado conduta abusiva contra a apelada desde 2019, deve ser compelida a restituir os valores cobrados e suportados pelo condomínio do autor em dobro, nos termos do artigo 42 do CPC.

Por fim, assevera que o apelado deve ser condenado, proporcionalmente, as despesas e honorários advocatícios de sucumbência, observando-se o
caput
do artigo 86 do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja conhecida a apelação e totalmente provida.

DA PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Como dito, a apelada requer o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que um tópico constante do arrazoado do apelante, qual seja, utilização da tabela progressiva, não foi levantada no pedido exordial, estando, portanto, preclusa.

Não obstante tal alegação, verifica-se, dentre as causas de pedir da petição inicial, que a apelante insurge-se contra a forma de cobrança do consumo de água que estava sendo praticada pela CESAN.

Outrossim, comparando os argumentos recursais com os fundamentos da r. sentença, têm-se que as matérias trazidas no recurso foram abordadas pelo Juízo “
a quo”
,
in litteris:

“Significa dizer que, acolhido integralmente o pleito autoral relativo à obrigação de fazer,
ainda que a questão não fosse tratada pelo juízo, haveria necessidade de se recalcular o valor que seria devido tomando por base o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro através do qual a parte autora é atendida
,

com consequente aplicação das tarifas correspondentes às diversas faixas

de consumo vigentes quando dos respectivos faturamentos
, por ser um procedimento legalmente previsto
, a exemplo do que dispunha a Resolução n. 005/2010 da ARSI, especialmente seu anexo, que evidencia a variação das tarifas a depender da faixa de consumo.” (grifamos)

Isso posto, como não há que se falar em inovação recursal,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Na origem, o condomínio apelante ajuizou “
ação
de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de dívida
” em face da CESAN, afirmando que, apesar do edifício dispor de um equipamento hidrômetro destinado à medição do consumo real de água, a parte requerida promove a cobrança por meio diverso do efetivo consumo registrado, asseverando não ter usado o volume de água faturado pela ré.

A r. sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de água apurada sobre o valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, determinando que a apuração do valor da tarifa de água seja realizada de acordo com o efetivo consumo de água medido pelo hidrômetro da unidade, no período de outubro de 2013 até novembro de 2018, visto que, posteriormente, foi reconhecida a legalidade da metodologia adotada, pelo fato de ter sido observado o melhor interesse do consumidor.

Contudo, o apelante busca, em sede recursal, a reforma daquilo concedido em sentença a fim de determinar que a CESAN faça, além da cobrança da tarifa de água por meio da metologia de consumo real registrado no hidrômetro e o número de economias da unidade usuária, a fixação das categorias de consumo da tarifa progressiva, após a prévia divisão do volume total de água registrado no único hidrômetro pela quantidade de economias.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
é ilícita a cobrança de tarifa de água com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existente no imóvel, quando houver apenas um hidrômetro e,
em casos que tais, o consumo total de água deve se dar pelo consumo real aferido.

Assim, agiu com acerto o julgador primevo em determinar que a CESAN se abstivesse de aferir o consumo de água com base no consumo mínimo faturável, nos termos da legislação e jurisprudência sobre o tema, senão vejamos:

O Art. 13 da Lei nº 8.987/1995
1
autoriza a cobrança de tarifas diferenciadas em razão das características técnicas e custos específicos oriundos do atendimento aos distintos usuários, sendo que, especificamente no caso de consumo de água, a Súmula nº 407
2
do STJ reputa legítima a cobrança de acordo com categorias de usuários e faixas de consumo.

Nesse contexto, considerar as quarenta e três unidades economias que compõem o condomínio para fins de enquadramento tarifário, colocaria a recorrida nos patamares iniciais da tabela progressiva, deixando de considerar suas características técnicas e a sua faixa de usuário.

E esse tipo de cobrança, a chamada cobrança híbrida, em que se considera a divisão da tarifa de água por condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadra o consumidor nos patamares iniciais da tabela progressiva, não é admitida pela Corte da Cidadania, consoante se verifica dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.
1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2.
O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

Registre-se que esse é, inclusive, o posicionamento deste egrégio Tribunal, consoante se verifica nos seguintes julgados, os quais restaram assim ementados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

COBRANÇA DE ÁGUA.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CONDOMÍNIO QUE APRESENTA HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Verifica-se a não ocorrência de inovação recursal, uma vez que dentre as causas de pedir da exordial, o requerente, ora apelante, insurge-se contra a forma de cobrança do consumo de água que estava sendo praticado pela CESAN, tendo apresentado pedido de ampliação dos efeitos da liminar deferida, exatamente para incluir o pedido recursal, bem como a r. sentença enfrentou expressamente o tópico ao dispor “
a metodologia híbrida indicada pelo autor quando complementa o pedido de tutela de urgência, não é lícita, diante da ausência de previsão legal
”.

2.
Sobre a forma de cobrança pelo fornecimento de água, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, que é ilegal a apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (denominadas “economias”), em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

3.
Com amparo nesse entendimento, a medição do consumo dar-se com base naquilo que foi efetivamente consumido (leitura do hidrômetro e não consumo mínimo de cada unidade), como consta expressamente na r. sentença.

4.
A pretensão recursal do condomínio apelante de serem consideradas individualmente as quinhentas e setenta e seis economias para aplicação do critério da progressividade vai de encontro ao pedido de aferição pelo efetivo consumo, posto que há apenas um hidrômetro no local, não sendo esse o sentido do § 3º do art. 2º da Resolução ARSP n. 20/2018 (vigente à época) que tão somente determina, para fins de faturamento, o rateio do volume para cada economia, a ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e número das mesmas.

5.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em outras ocasiões, afastando a tese recursal do apelante, entendendo-se pela impossibilidade de aplicação da metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.

6.
Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n° 0012402-09.2019.8.08.0048, Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Julgado em 17.04.2024)
-
grifamos

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).
3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva.
Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000. [...]
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL n° 0012662-61.2019.8.08.0024. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Primeira Câmara Cível, Julgado em 25.01.2024)- grifamos).

Registre-se que, como há apenas um hidrômetro no local
,
são incompatíveis,
como

já reiteradamente decidido neste E. Tribunal,
as pretensões do Apelante para considerar individualmente as quarenta e três unidades para aplicação da metologia da progressividade e a aferição pelo efetivo consumo, não sendo essa a finalidade do § 3º do art. 2º da Resolução ARSP n. 20/218, que prevê o rateio do volume para cada economia, a ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e número dessas,
para fins de faturamento
.

Assim, entendo que não merece reparos a r. sentença em que se determinou que a apuração do valor da tarifa de água seja realizada de acordo com o efetivo consumo de água medido pelo hidrômetro da unidade
.

Prosseguindo, o Apelante pretende que lhe sejam restituídos os valores cobrados indevidamente, em dobro, e não de forma simples, como consta na r. sentença.

O parágrafo único
do artigo 42
do Código de Defesa do Consumidor
dispõe sobre a repetição em dobro,
in verbis :

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifamos)

Como se verifica, no dispositivo legal, é exigido que a relação seja de consumo, que tenha havido cobrança indevida e não tenha se verificado engano justificável por parte do fornecedor, inexistindo, portanto, previsão de prova de má-fé.

No caso destes autos, houve cobrança indevida na medida em que a fornecedora se utilizou de metologia diversa do efetivo consumo registrado, apesar da Primeira Seção do STJ, no
REsp 1166561/RJ,
ainda no ano de 2010, ou seja, antes da propositura da presente ação - que ocorreu em 2018, já ter firmado a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.

Assim, como não se trata de cobrança indevida que ocorreu antes do julgamento repetitivo, quando se poderia considerar o engano justificável em razão da interpretação equivocada feita pela CESAN da normatização regente, entendo que a conclusão da sentença, neste ponto, merece retoques, uma vez impôs a restituição de forma simples.

Acerca do tema, há julgado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO TARIFA DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2.

A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.
3. Embora os serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário sejam serviços públicos, a concessionária dos serviços é pessoa jurídica de direito privado e a relação entre ela e o consumidor é de natureza contratual, o que afasta a aplicação dos índices de correção monetária e de juros de mora próprios para as condenações impostas aos entes públicos. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170166870, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Desse modo, outro entendimento não há senão o de determinar a restituição em dobro.

Quanto à pretensão de apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio apelante, por melo da aferição do consumo real apurado no hidrômetro na forma da Resolução n° 051/2021 da ARSP, de 19 de agosto de 2021, registre-se que as cobranças dos autos são referentes ao abastecimento de água em período anterior à publicação da referida Resolução e à publicação da sentença – datada de 30.04.2021, razão pela qual não merece prosperar o pedido.

Na sequência, haja vista que os valores das faturas vencidas foram consideradas ilegais, entendo que a pretensão de elisão dos efeitos da mora dos valores depositados judicialmente deve prosperar, que deverão ser desconsiderados em sede de liquidação de sentença até a realização dos cálculos na forma devida.

Por fim, quanto à pretensão do Condomínio apelante de que sejam redimensionados os ônus de sucumbência, entendo que razão lhe assiste em parte.

Isso porque, diante da reforma parcial da sentença, entendo que devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, condenando as partes litigantes a pagarem honorários de sucumbência em proporções de 80% (oitenta por cento) para a requerente e 20% (vinte por cento) por cento) para a requerida, equivalente a quantidade dos pedidos, na forma do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a elisão dos efeitos da mora dos valores depositados judicialmente; determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e, por fim, redimensionar os ônus de sucumbência, com a condenação das partes litigantes em proporções de 80% (oitenta por cento) para a requerente e 20% (vinte por cento) por cento) para a requerida.

É como voto.

1
. Lei nº 8.987/1995
–
Art. 13:
As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

2
.
Súmula 407 do STJ:
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)